Tribunal: TJPA
Processo: 0809605-67.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809605-67.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOSE AUGUSTO DA SILVA LOBATO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

ementa:

HABEAS CORPUS PARA RECONHECIMENTO DE NULIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS QUE DEFERIRAM QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO E VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA, COM CONSEQUENTE DESENTRANHAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA A DEVIDA CONSTATAÇÃO DA NULIDADE ALEGADA. DECISÃO QUE DETERMINOU A QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO SE ENCONTRA MINIMAMENTE FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA PARTE DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Habeas Corpus
para reconhecimentos de nulidades em Ação Penal, impetrado em favor do paciente acusado pela prática do crime previsto nos artigos 312, 313-A, 317 e art. 288 do Código Penal;

2.

Inexistência de nulidade da quebra do sigilo telefônico que se encontra minimamente fundamentada pela autoridade coatora, bem como, a quebra da cadeia de custódia da prova não foi escorreitamente demonstrada, a necessitar, inclusive, de revolvimento da matéria probatória;

3.

Ordem parcialmente conhecida e nesta parte denegada, decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer parcialmente

a ordem e nesta parte
denegá-la
, tudo na conformidade do voto do relator.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Ordem de Habeas Corpus para reconhecimentos de nulidades em Ação Penal, impetrado em favor de JOSÉ AUGUSTO DA SILVA LOBATO, acusado da prática do crime previsto nos artigos 312, art. 313-A, art. 317 e art. 288 do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba,
nos autos da Ação Penal nº 0805899-37.2023.8.14.0401.

Aduz o impetrante que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, por: a)
nulidade das interceptações telefônicas; b) violação da cadeia de custódia da prova. Requer, por fim, que as nulidades sejam reconhecidas e que determine o desentranhamento da medida cautelar dos autos.

As informações foram prestadas. O Ministério Público opinou pelo não conhecimento do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se da peça vestibular acusatória, que após várias denúncias sobre a compra e venda irregular, não apenas de veículos, como também das respectivas peças automotivas, apreendidos no pátio do Departamento Municipal de Trânsito de Abaetetuba - DEMUTRAN, o Ministério Público do Estado do Pará requisitou a instauração de Inquérito Policial para a apuração de tais fatos, o que veio ao encontro das investigações que já se encontravam em curso desde fevereiro de 2019. As investigações culminaram na deflagração da Operação Sinal Vermelho, na qual foram cumpridos mandados de busca e apreensão, prisões temporárias e preventivas. No total são 25 (vinte e cinco) pessoas envolvidas direta ou indiretamente, razão pela qual se optou de dividir a acusação em núcleos, a fim de facilitar a compreensão dos fatos, das provas produzidas, a individualização das condutas e, responsabilização.

Aduz o Ministério Público que durante essa operação, coordenada pela Superintendência de Polícia Civil do Baixo Tocantins, com o fim de combater a corrupção envolvendo agentes de trânsito com atuação naquele município, foi utilizado coleta de provas através de interceptações telefônicas e quebra de sigilo de dados existentes em aparelho celulares, autorizadas pela autoridade coatora. As peças informativas do inquérito, dão conta que, no período de 2019 a 2020, agentes lotados no DEMUTRAN e na Circunscrição Regional de Trânsito de Abaetetuba (CIRETRAN), não só estavam praticando solicitação de vantagem indevida nas apreensões de veículos, como também estariam se apropriando indevidamente desses automóveis, para, em seguida, comercializar ilicitamente com particulares, comerciantes locais e proprietários de oficinas de veículos.

Consta das informações que o paciente exercia a função de vigia no DEMUTRAN, trabalhava em turno de revezamento e era peça vital no esquema criminoso, haja vista era um dos responsáveis pela guarda dos veículos apreendidos, controle de entrada e saída e abertura dos portões.

A denúncia foi oferecida e devidamente recebida no dia 10/02/2021 e foi designado a continuidade da audiência de instrução e julgamento para o dia 29/09/2023 para oitiva de testemunhas ausentes, estando, pois, em fase de instrução.

A pretensão do impetrante é trancar a ação penal mediante o reconhecimento da nulidade das decisões judiciais que deferiram a quebra de sigilo telefônico do paciente, alegando motivação genérica e reconhecer a violação da cadeia de custódia dessa prova. À toda evidência que o pleito não pode ser atendido, considerando que tais alegações demandam, sem dúvida, o exame e valoração da prova, que é inviável na via estreita do writ, por não admitir dilação probatória, conforme amplo entendimento da Jurisprudência Nacional.

“O trancamento do inquérito policial ou da ação penal pela via do habeas corpus é medida de exceção, que só é admissível quando emerge dos autos, de forma inequívoca, ausência de autoria e materialidade, atipicidade da conduta ou a incidência de causa extintiva da punibilidade. No caso, a controvérsia, posta neste writ prescinde de profunda incursão probatória, demandando, tão somente, a apreciação da representação da autoridade policial e da denúncia que se seguiu. (HC697581-GO, relatora Ministra Laurita Vaz, J. em 07/03/2023”

Com efeito, embora a impetração se insurja contra a ausência de fundamentação da decisão, constato que a mesma, apesar de sucinta, valeu-se da representação policial que indicou a probabilidade de autoria ou participação das pessoas identificadas nos crimes praticados, não havendo qualquer vício do ato processual. Ademais, não vislumbro a demonstração de qualquer prejuízo em relação ao paciente, atendendo que todas as mídias das interceptações telefônicas foram disponibilizadas a todos os investigados e seus respectivos advogados.

Relativamente a quebra da cadeia de custódia, não entendo que tenha sido comprometida, pois segundo relata a autoridade coatora, “as mídias contendo resultado das interceptações telefônicas ficaram todo o tempo armazenadas na delegacia de polícia em poder da autoridade policial, pelo que não se pode falar em quebra da cadeia de custódia, de adulteração da prova ou de seu comprometimento, pelo simples fato de ficar condicionada por tempo relevante com a autoridade que produziu a prova”.

Diante do contexto acima narrado, compreendo que as medidas cautelares determinadas, bem como a ação penal, estão fundamentadas em fato típico, não sendo a priori, nulas, portanto.

Ante o exposto, conheço parcialmente do preste habeas corpus e na parte conhecida
acompanhando
o parecer ministerial,
denego
a Ordem pleiteada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA) 18 de setembro de 2023

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 18/09/2023